Tribunal: CARF
Processo: 19311.720155/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720155/2016-56
ACÓRDÃO
3302-015.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma suficiente,
as questões fáticas e jurídicas submetidas ao seu exame, apresentando
motivação bastante para o resultado proclamado.
O acórdão embargado analisou de modo expresso e fundamentado o
enquadramento das operações autuadas, concluindo que os produtos
revendidos pela contribuinte não eram de fabricação própria nem de
importação direta, razão pela qual se aplicava a alíquota zero prevista no
art. 2o da Lei no 10.147/2000.
A alegação de omissão quanto à “condição de importador” configura mera
tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via dos
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios apontados.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-014.828, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, em sessão realizada em 13 de maio de 2024, referente ao Processo no
19311.720155/2016-56, que versa sobre exigência de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS,
relativamente aos períodos de janeiro de 2012 a junho de 2015.
O auto de infração lavrado visou à constituição de créditos tributários de PIS e
COFINS incidentes sobre receitas de revenda de produtos acabados classificados como de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos, sujeitos à tributação monofásica prevista no art. 1o da Lei no
10.147/2000.
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte, por também exercer atividade
industrial e de importação de determinados produtos da marca Nívea, não poderia aplicar a
alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147/2000, mesmo quando atuasse como mera
revendedora de produtos adquiridos de terceiros.
Em primeira instância, a exigência foi parcialmente mantida, com pequena redução
decorrente do abatimento de créditos sobre devoluções. Inconformada, a contribuinte interpôs
recurso voluntário, sustentando que, nas operações autuadas, não houve industrialização nem
importação direta, mas apenas revenda de produtos acabados adquiridos de empresas comerciais
importadoras.
O colegiado, após converter o julgamento em diligência fiscal, acolheu
integralmente o recurso voluntário e não conheceu do recurso de ofício, entendendo que,
conforme atestado pela autoridade fiscal, “os produtos revendidos não faziam parte da linha de
produção da contribuinte nos períodos fiscalizados” e, portanto, não caberia a exigência do
PIS/COFINS, pois as revendas estariam amparadas pela alíquota zero.
Contra esse acórdão, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão quanto à análise do segundo requisito previsto no art. 2o da Lei no 10.147/2000, qual
seja, a vedação do benefício às pessoas jurídicas enquadradas na condição de importadoras.
Sustenta a embargante que o voto condutor teria examinado apenas o
enquadramento da contribuinte como industrial, sem se manifestar quanto ao eventual
enquadramento como importadora, apesar de o Termo de Verificação Fiscal (TVF) indicar que
parte das mercadorias revendidas seria importada “por encomenda e por conta e ordem”.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
3
Defende, assim, a necessidade de o colegiado se pronunciar sobre essa questão e, caso
reconhecida a condição de importadora, requer a atribuição de efeitos infringentes para
restabelecer o lançamento relativo aos produtos importados.
O despacho de admissibilidade, proferido em 17 de março de 2025, reconheceu a
tempestividade e regularidade formal dos Embargos, admitindo-os para exame do alegado vício
de omissão quanto à “condição de importador”.
Intimada, a contribuinte apresentou manifestação aos embargos, na qual sustenta a
inexistência de omissão, uma vez que o acórdão já teria apreciado, de forma suficiente, todas as
circunstâncias fáticas e jurídicas relativas às operações autuadas, concluindo expressamente que
não houve industrialização nem importação direta por parte da empresa.
A embargada ressalta, ainda, que o acórdão embargado baseou-se em prova
pericial produzida em diligência, que atestou a ausência de fabricação e de importação por conta e
ordem, sendo as operações analisadas importações por encomenda realizadas por terceiros, sobre
as quais não incidiria a vedação do art. 2o da Lei no 10.147/2000.
Assim delimitada a controvérsia, os autos retornam a este Relator para apreciação
da alegada omissão quanto à análise da condição de importador e eventual necessidade de
correção do acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
1) Delimitação do que foi julgado (objeto das autuações)
O acórdão embargado fixou, com base em diligência fiscal, que as operações
autuadas são revendas de produtos acabados não fabricados pela contribuinte, concluindo pela
alíquota zero nas hipóteses em que a empresa atua como mera revendedora (e não como
industrial/importadora). A própria ementa registra que “constatou-se em diligência que os
produtos revendidos [...] não eram de fabricação própria, sendo correta a aplicação da alíquota
zero”.
No corpo do voto, o colegiado reiterou a conclusão de que, não sendo de
fabricação própria, “não há que se falar em infração”, de modo que a contribuinte “terá direito à
aplicação da alíquota zero para os produtos revendidos que não são de sua fabricação”.
Ao afirmar que as operações autuadas não envolvem fabricação própria (e que a
contribuinte atuou como revendedora), o colegiado já afastou, no âmbito dos fatos autuados, a
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
4
condição de industrial e de importador para essas mesmas operações. Não há, pois, lacuna
decisória a preencher.
2) O que os embargos da PGFN alegam — e por que não há omissão
A PGFN sustenta que o colegiado teria sido omisso quanto ao “segundo óbice” do
art. 2o da Lei 10.147/2000 (condição de importador), citando trecho do TVF segundo o qual a
empresa “também importa, por encomenda e por conta e ordem” e pedindo que o CARF esclareça
se há direito à alíquota zero para “produtos importados” que a empresa revende.
Sem omissão: o acórdão julgou exatamente as operações autuadas e, quanto a elas,
assentou — com base na diligência — que não havia fabricação própria (e, por consequência
lógica no contexto dos autos) não havia importação direta pela contribuinte nessas revendas; daí
por que reconheceu a alíquota zero. O despacho de admissibilidade dos embargos resume o
núcleo do voto condutor: diligência confirmou que os itens não eram de fabricação própria e,
assim, “nas situações [...] de mera revenda, aplica-se a alíquota zero”.
Além disso, a manifestação da embargada esclarece que as autuações dizem
respeito a mercadorias importadas por encomenda por tradings (a contribuinte não foi
importadora por conta e ordem nessas operações), e que, quando atua como importadora por
conta e ordem, tributa com as alíquotas majoradas do art. 1o — hipótese fora do escopo do
lançamento aqui discutido.
O próprio documento juntado na diligência confirma que os produtos autuados não
integram a linha de industrialização da contribuinte, reforçando a moldura fática considerada no
voto.
Vale dizer, o colegiado examinou suficientemente o quadro fático-probatório
pertinente às operações autuadas (revendas de produtos não fabricados nem importados pela
própria contribuinte nessas operações). Não há omissão a sanar: há apenas pretensão de ampliar
o objeto para “produtos importados” em geral — fora do que foi delimitado na autuação e
decidido.
3) Parâmetro jurídico do art. 116 do RICARF e a jurisprudência do STJ
O art. 116 do RICARF/2023 admite embargos para sanar omissão, obscuridade ou
contradição, não para rejulgar a causa. O despacho de admissibilidade lembra a orientação do STJ:
embargos “não se prestam para modificar o julgado” e “não é adequada [sua] utilização para
simples reexame de matéria já decidida”, nem para inovação recursal; não há omissão quando a
decisão já contém motivo suficiente para o resultado.
O acórdão embargado fundamentou com base na diligência que as operações
autuadas eram revendas sem fabricação nem importação pela própria contribuinte, razão
bastante para aplicar a alíquota zero. Exigir que o colegiado ainda discorra em abstrato sobre
“condição de importador” fora das operações autuadas — ou revalore o TVF para incluir “por
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
5
conta e ordem” onde se demonstrou por encomenda — excede o papel integrativo dos embargos
e caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.
4) O “segundo requisito” do art. 2o da Lei 10.147/2000 foi observado no alcance dos
autos
O art. 2o condiciona a alíquota zero às pessoas jurídicas não enquadradas como
industrial ou importador. A decisão observa esse comando nas operações efetivamente autuadas,
concluindo que a Beiersdorf não atuou como industrial nem como importadora direta nelas; por
isso, reconheceu a alíquota zero. Pretender agora estender a discussão para outras mercadorias
(em que a empresa seria importadora), além do que foi autuado e comprovado em diligência,
transborda o âmbito dos embargos e, de todo modo, não revela omissão do acórdão.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios apontados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2010
DF CARF MF
Original